Tribunal: TJPA
Processo: 0000160-28.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000160-28.2012.8.14.0070

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

APELADO: LAURA DE ASSUNCAO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000160-28.2012.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601.

EMBARGADO(A)(S): LAURA DE ASSUNCAO CARDOSO.

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)(S): MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEITAR.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a deserção da apelação por ausência de comprovação regular do preparo recursal, não obstante as oportunidades de saneamento conferidas ao recorrente.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao cumprimento integral das determinações judiciais relativas ao preparo, bem como quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 1.007, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva omissão no acórdão embargado quanto:

(i) ao reconhecimento do cumprimento da determinação de regularização do preparo recursal;

(ii) à correta aplicação da jurisprudência do STJ sobre recolhimento em dobro previsto no art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de comprovação regular do preparo recursal e fundamentou a conclusão pela deserção.

6. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com a decisão, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à reapreciação de fundamentos já analisados, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A ausência de comprovação regular e tempestiva do preparo recursal enseja a deserção, ainda que o recorrente alegue ter atendido à determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, §4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000160-28.2012.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S):
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601.

EMBARGADO(A)(S):
LAURA DE ASSUNCAO CARDOSO.

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)(S):
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO
interpostos por
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
contra o acórdão que reconheceu a deserção do recurso por ausência de regular comprovação do preparo recursal no processo movido em primeira instância.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão grave quanto ao cumprimento integral da determinação judicial para regularização do preparo recursal e deixa de aplicar corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Da omissão alegada quanto ao cumprimento do despacho
, o embargante argumenta que atendeu integralmente à determinação do relator para regularizar a comprovação do preparo recursal no prazo de cinco dias. Sustenta ter juntado toda a documentação comprobatória necessária, incluindo guia de custas, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, todos emitidos pelo próprio sistema do tribunal e em conformidade com a Lei Estadual nº 8.328. Defende que o documento discrimina perfeitamente os valores destinados ao preparo da apelação, está devidamente associado ao boleto apresentado e foi emitido e pago dentro do prazo de validade, comprovando o direcionamento correto do pagamento ao processo.

Quanto à interpretação do recolhimento em dobro
, alega omissão na análise da jurisprudência consolidada do STJ, especificamente o REsp 2.124.427/ES, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, que estabelece distinção fundamental sobre o alcance da expressão "recolhimento em dobro" das custas recursais. O embargante sustenta que o tribunal desconsiderou o entendimento de que o artigo 1.007, §4º do CPC abrange hipóteses em que o recorrente recolheu o preparo mas não comprovou adequadamente no ato de interposição, devendo ser intimado para comprovar o preparo já pago e recolher mais uma vez, sem necessidade de valor dobrado, o que na prática equivaleria a exigir recolhimento triplo.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEITAR.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a deserção da apelação por ausência de comprovação regular do preparo recursal, não obstante as oportunidades de saneamento conferidas ao recorrente.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao cumprimento integral das determinações judiciais relativas ao preparo, bem como quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 1.007, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva omissão no acórdão embargado quanto:

(i) ao reconhecimento do cumprimento da determinação de regularização do preparo recursal;

(ii) à correta aplicação da jurisprudência do STJ sobre recolhimento em dobro previsto no art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de comprovação regular do preparo recursal e fundamentou a conclusão pela deserção.

6. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com a decisão, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à reapreciação de fundamentos já analisados, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A ausência de comprovação regular e tempestiva do preparo recursal enseja a deserção, ainda que o recorrente alegue ter atendido à determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, §4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não há que se falar em omissão, pois o Acórdão embargado analisou toda a matéria relativa à falta de regular comprovação do preparo, concluindo pela deserção do recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos:

“Distribuídos os autos à minha relatoria, constatei que o preparo deveria ser recolhido em dobro, pois não houve a devida comprovação do recolhimento no ato de interposição do recurso de apelação, e determinei ao ora agravante que promovesse a regularização.

Em resposta, o agravante juntou os documentos de Ids 11339136, 11339137 e 11339138, que, respectivamente, corresponderiam ao suposto comprovante de recolhimento inicial do preparo (não juntado aos autos à época da interposição da apelação, o que motivou a determinação de recolhimento em dobro), guia do suposto recolhimento em dobro e comprovante de pagamento do suposto recolhimento em dobro.

Como não houve a juntada do relatório de conta, relativo ao recolhimento em dobro, concedi nova oportunidade ao ora agravante, para que trouxesse aos autos esse documento e, finalmente, regularizasse a questão do preparo recursal.

Ocorre que, apesar dessa nova oportunidade concedida, o recorrente não trouxe o relatório de conta solicitado e realizou novo recolhimento em dobro e, diante disso, proferi a decisão agravada, de não conhecimento do recurso.

Não há como se admitir que esse último recolhimento supra a deficiência detectada relativa ao preparo do recurso de apelação, uma vez que providenciado após o prazo inicialmente concedido, o que não se admite”.

Não há que se falar, portanto, em omissão.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025